Tribunal: TJDFT
Processo: 0731560-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. EMPRESA INCORPORADA. COMUNICAÇÃO À SEFAZ. SÚMULA 392 DO STJ. PRESCRIÇÃO. RESPONSÁVEL. FACULDADE DO CREDOR NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUJEITO PASSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a empresa incorporada não se desincumbiu de seu ônus probatório no que diz respeito à comunicação/atualização de seus dados na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, não se pode afirmar que houve erro de identificação do sujeito passivo da execução fiscal, conforme previsto na Súmula no 392 do STJ.
2. O crédito tributário mais antigo em execução foi constituído no dia 02/04/2010, enquanto a respectiva Execução Fiscal (sob no 0033105-97.2013.8.07.0015) foi distribuída em 27/06/2013, conforme verificação no Sistema PJE. O despacho que determina a citação, causa interruptiva, é datado de 03/07/2013, ou seja, pouco mais de 03 anos da data da constituição, não tendo decorrido, portanto, o prazo quinquenal de prescrição (art. 174 do Código Tributário Nacional).
3. Conforme consta do art. 4o da Lei no 6.830/8, a execução fiscal poderá, e não deverá, ser ajuizada contra o devedor e responsáveis. Cuida-se, obviamente, de prerrogativa e faculdade do Credor de crédito tributário, e não obrigação passível de gerar nulidade.
4. Não há dúvidas acerca da certeza e liquidez do crédito fiscal perseguido pelo DISTRITO FEDERAL, mormente se considerando que esta característica deve ser presumida, só se podendo afastar tal presunção por meio de prova robusta em sentido contrário, cujo ônus da apresentação recai sobre o sujeito passivo (art. 204, parágrafo único, CTN e art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80).
5. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça é farta ao afirmar que a instituição financeira arrendante, nas hipóteses de arrendamento mercantil, permanece na condição de proprietária e possuidora indireta do veículo, fato este, por se tratar de tributo real vinculado ao bem, a coloca como responsável solidária pelo pagamento do IPVA.
6. conforme previsão contida na própria Constituição Federal de 1988, os estados e o Distrito Federal são responsáveis por instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Quando não há uma norma geral de competência da União (lei complementar), o Distrito Federal pode definir quem deve pagar o IPVA, usando sua competência legislativa plena para se adequar às suas particularidades. Encontra-se em plena consonância com o texto constitucional os termos da Lei Distrital no 7.431/1985 ao dispor sobre a responsabilidade dos credores fiduciários e arrendadores mercantis pelo pagamento do IPVA, estando respeitada a competência legislativa do Distrito Federal.
7. Negou-se provimento ao apelo.